Tribunal: TJES
Processo: 5004926-37.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004926-37.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004926-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GERSON BRENO PASSOS LOPES - ES36054

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004926-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GERSON BRENO PASSOS LOPES - ES36054

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA,
contra suposto ato coator da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001453-92.2023.8.08.0012.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo
33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003.

Em primeira análise, o impetrante sustenta que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que tange à fundamentação do decreto prisional.

Entretanto, em que pese os argumentos tecidos na inicial, entendo que não lhes assiste razão.

Isso porque as autoridades policiais encontraram em bolsa dispensada pelo paciente 01 (uma) pistola CZ calibre .380, com numeração raspada e com 01 (um) carregador, com 13 (treze) munições, além de 112 (cento e doze) pedras de crack e R$115,00 (cento e quinze reais) em espécie.

Além disso, conforme pontuado, em sede de cognição sumária, entendo que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente devido à gravidade concreta da conduta em análise.

Cumpre ressaltar, ainda, que foram apontados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Desta forma, o decreto prisional está devidamente fundamentado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DEVIDO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a "quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (117,19g de cocaína, 139,29g de maconha, e 1,08g de MDA", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.036/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Dessa forma, conforme ressaltado em sede liminar, entendo temerária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, munido de mais elementos de convicção, não vejo motivos para determinar a soltura do paciente, principalmente considerando que, no caso concreto, a prisão preventiva tem papel de garantidora da ordem pública, não de antecipação de pena.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.